Tribunal: TJBA
Processo: 8041792-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8041792-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDEMIR FRANCISCO DE JESUS FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Caput, da Lei 10.826/2003), por ter sido flagrado, em 11/05/2023, portando uma pistola calibre .40 com treze munições. A defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a ilicitude da prova material, decorrente de busca pessoal supostamente ilegal, pleiteando a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à tese de ilicitude da busca pessoal; (ii) foi legal a busca pessoal realizada pelos policiais, que resultou na apreensão da arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação confunde-se com o mérito recursal e com ele é analisada. O enfrentamento da controvérsia de fundo pelo juízo, por si só, supre a necessidade de anulação do julgado por eventual omissão. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses levantadas pela parte, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento, o que ocorreu na decisão recorrida. 4. A busca pessoal foi legítima e amparada em fundada suspeita, conforme previsão do art. 244, do CPP. A ação policial foi motivada por circunstâncias objetivas e concretas, a saber: a visualização de um grupo de indivíduos em atitude suspeita, em local conhecido pela alta incidência de crimes, e a fuga de parte do grupo ao avistar a guarnição. A conduta evasiva de alguns integrantes projeta uma suspeita razoável sobre todo o grupo, legitimando a abordagem dos remanescentes para averiguação. Não se trata de busca exploratória (fishing expedition), mas de resposta a uma situação fática que indicava a probabilidade de ilícito. A prova obtida é, portanto, lícita. A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo Pericial que atestou a eficácia da arma e pelos depoimentos coesos e firmes dos agentes policiais em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na sentença que, ao fundamentar a condenação com base nas provas dos autos, afasta implicitamente as teses defensivas com ela incompatíveis, pois o magistrado não está obrigado a refutar expressamente cada argumento da parte. 2. A fuga de parte de um grupo de indivíduos ao avistar a guarnição policial, somada a outras circunstâncias do caso concreto, como a atitude suspeita em local de conhecida criminalidade, constitui fundada suspeita que se estende aos integrantes remanescentes, legitimando a busca pessoal e tornando lícita a prova dela decorrente". __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; Art. 244 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 00002571720198050043, Rel. NAGILA MARIA SALES BRITO, j. 04/12/2021; Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2015); STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 15/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8041792-37.2024.8.05.0001, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante VALDEMIR FRANCISCO DE JESUS FILHO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO APELO, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.